Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM RAZÃO DE DIVÓRCIO. REDUÇÃO. PADRÃO DE VIDA EXPERIMENTADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).
2-No caso, ao impugnar a fixação de alimentos provisórios, o agravante sustentou que a autora teria formação profissional, ministraria aulas particulares de idiomas e não exerceria outra atividade laboral por opção pessoal. Contudo, não foram carreados aos autos elementos que exaltassem essa situação e de modo a permitir um juízo de convencimento.
3-Por fim, não há razões para redução do valor da prestação alimentar, haja vista a necessidade de garantir à alimentanda a manutenção do mesmo padrão de vida experimentado na constância do casamento e até que se ultime a partilha de bens.
4-RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.